Tribunal: TJDFT
Processo: 0706279-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706279-59.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRAZIL TOWER, CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS, LTDA. RECORRIDO: CLUBE DOS PREVIDENCIARIOSDE BRASILIA, AP WIRELESS BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO LOCATÍCIO E OUTRAS AVENÇAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ACORDO LOCATÍCIO. NULIDADE CONTRATUAL NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA – ART. 27 DA LEI 8.245/91. NÃO TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. INOPONIBILIDADE DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. 1. Como base conceitual do direito contratual brasileiro, o princípio da autonomia da vontade, expresso pela liberdade contratual, é garantido pela mínima intervenção e revisão excepcional (Art. 421 do CC). 2. A mera cessão de crédito, na forma prevista aos artigos 286 a 298 do Código Civil não afeta o contrato de onde se originam os créditos. Em regra, eventuais disposições contratuais acessórias que não importem em prejudicialidade à continuidade dos contratos já firmados não trazem qualquer mácula às avenças anteriores. 3. O direito de preferência previsto ao artigo 27 da Lei 8.245/91 refere-se às situações de transmissão de titularidade dos direitos de propriedade. A mera cessão de direitos por prazo certo não motiva o exercício da prerrogativa preferencial. 4. Apelo não provido. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, caput, incisos I e II do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, 166, incisos II e V, 286 ao 298, 421 e 421-A, todos do Código Civil, e 27 da Lei 8.245/91, argumentando não se tratar de alteração das cláusulas do contrato de locação celebrado com o Clube dos Previdenciários Brasília, decorrente da cessão de crédito, mas sim da declaração de nulidade do ajuste formalizado, sem prévia anuência da recorrente, com a AP Wireless Brazil Investimento Imobiliários Ltda., sua concorrente. Em suas contrarrazões, a recorrida AP Wireless Brazil Investimento Imobiliários Ltda. requer que todas as intimações no presente recurso sejam realizadas em nome do advogado WILLIAM FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, OAB/RJ 84.529. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 104, 166, incisos II e V, 286 ao 298, 421 e 421-A, todos do Código Civil, e 27 da Lei 8.245/91. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame dos fatos e provas do caso concreto e das cláusulas contratuais, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. A respeito o tema, a Corte Superior tem o seguinte entendimento: “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Determino que, em relação à AP Wireless Brazil Investimento Imobiliários Ltda., as publicações sejam realizadas em nome do advogado WILLIAM FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, OAB/RJ 84.529. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006